Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITE TEMPORAL EXTRAPOLADO. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXITÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.

2. Independentemente do nível de publicidade que se dê as informações constantes da plataforma Serasa Limpa Nome, é certo que há divulgação de informação que ofende a honra do consumidor, já que se indica falsamente ao mercado que o consumidor é devedor. Reitere-se: dívida prescrita não pode ser cobrada. Como consequência, não se pode divulgá-la ou realizar qualquer procedimento que, à revelia do consumidor, indique pretensão de quitar o débito prescrito. A iniciativa de pagamento de dívida prescrita deve ser absolutamente voluntária.

3. A Serasa é conhecida entidade de proteção ao crédito que surgiu na década de 60. Historicamente, atua com o tratamento de informações negativa (dívidas vencidas e não pagas) para análise de risco de concessão de crédito. Pelo relevante papel que exercem, os bancos de dados de proteção ao crédito são entidade de caráter público, nos termos do art. 43 § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito é permeada pelo interesse público. A empresa, ao que tudo indica, tem se desviado de seu objeto principal. Os novos serviços que a empresa tem oferecido não pode desconsiderar sua responsabilidade e função social. A inclusão do nome do consumidor em plataforma indicativa da existência de dívida é ilegal. Em última análise, cuida-se de mais um expediente para realizar a cobrança de dívidas prescritas - o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5. O Código de Defesa do Consumidor, ao regulamentar os bancos de dados, estabelece dois limites cronológicos. O primeiro está previsto no § 1o do art. 43: os dados e cadastros dos consumidores não podem “conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos”. Paralelamente, o § 5 o, do mesmo dispositivo, estipula que “consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores” (§ 5o).

6. No caso de dívida prescrita, o Código de Defesa do Consumidor proíbe expressamente que os sistemas de proteção ao crédito contenham qualquer informação que prejudique o consumidor a obter novos créditos. Toda a evolução do tema, representado pela Lei do Cadastro Positivo (com a recente alteração pela Lei Complementar 166/2019) e pela Súmula 550 do STJ, não altera o quadro fático e jurídico concernente à impossibilidade de cobrança de dívida prescrita.

7. Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados “Serasa Limpa Nome”.

8. O art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação do dano sofrido. O referido dispositivo institui cláusula geral da responsabilidade civil no mercado de consumo, ou seja, serve de fundamento geral para permitir indenização de lesões (patrimoniais e morais) ocasionadas ao consumidor quando a situação fática, geradora do dano, não se configura responsabilidade pelo fato ou vício do produto ou do serviço.

9. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito configura, o que a Corte denomina, dano moral in re ipsa. O consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido. Não há necessidade de demonstrar a afetação do estado anímico (dor) ou mesmo ofensa a qualquer outro direito da personalidade.

10. Na hipótese, o dano moral decorre tanto da inscrição indevida em banco de dados, quanto das reiteradas cobranças realizadas por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, que ofendem a integridade psíquica do apelante.

11. A Súmula 285, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica nos casos em que não há dívida legítima preexistente. No caso, todas as inscrições em nome do autor são de dívidas prescritas, as quais, de acordo com o acima exposto, não podem ser cobradas e sequer podiam constar em - qualquer - base de dados.

12. Para a fixação do valor compensatório, na ausência de critérios objetivos, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 2.000,00 é razoável e adequada.

13. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados.